Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728742-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNAIDER REZENDE RIBEIRO AGRAVADO: NORBERTA LEITE DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente da petição juntada no ID 65753424 por ISNAIDER REZENDE RIBEIRO, em cumprimento ao despacho de ID 64678710. Nada a prover acerca do pedido de MARIA APARECIDA LEITE VELOSO, em petição juntada no ID 645475196. Inclua-se o feito em pauta de julgamento. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator